Tribunal: TJES
Processo: 5000708-59.2023.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000708-59.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA ZAMPILI JULIO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000708-59.2023.8.08.0066

RECORRENTES: MARIA DA PENHA ZAMPILI JULIO e BANCO BMG SA

RECORRIDOS (AS): MARIA DA PENHA ZAMPILI JULIO e BANCO BMG SA

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO POR AMBAS AS PARTES. DIREITO DO CONSUMIDOR. NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.

DESCONTO EM BENEFÍCIO DO INSS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA RECONHECER LESÃO MORAL. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS PARA A PARTE SUCUMBENTE.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Breve relatório em razão da dispensa nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL/MATERIAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por MARIA DA PENHA ZAMPILI JULIO em face de BANCO BMG S/A, na qual objetiva a parte Autora a declaração de nulidade do contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC); restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação por danos morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 11846687), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, para CONDENAR o réu BANCO BMG SA a pagar a autora MARIA DE LOURDES BONADIMAN CROCE, nos seguintes termos:

a) repetição de R$ 4.181,32, já em dobro, em razão do contrato de empréstimo consignado, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação, onde esse valor inclui os descontos feitos até os dias atuais, de setembro de 2021 até maio de 2024;

b) declarar a nulidade do contrato de Cartão RMC n° 748764034-9, e determinar que o banco réu faça sua desaverbação na margem consignável, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos no benefício da autora.

DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes objeto dos contratos de empréstimo consignado.

DETERMINO que, independentemente do trânsito em julgado, seja OFICIADO ao INSS para que promova o cancelamento imediato dos descontos relativos aos empréstimos consignados diretamente no benefício previdenciário da parte autora - (NB: 175.511.424-6), Espécie: 21 - PENSÃO POR MORTE PREVIDENCIÁRIA.

(...).

Irresignados, ambas as partes interpuseram Recursos Inominados. Em suas razões, o Banco BMG S.A pretende a reforma da r.sentença para que os pedidos Autorais sejam julgados improcedentes (Id. 11846693) e a parte Autora recorreu pretendendo a reforma para que lhe seja deferido a condenação em danos morais (Id. 11846697).

A parte Autora apresentou contrarrazões no Id. 11846696 e o Banco BMG S.A apresentou contrarrazões no Id.

11846706.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS

No MÉRITO
, a relação jurídica existente entre as partes é típica relação de consumo, que como tal, se sujeita às regras pertinentes à defesa do consumidor previstas na Lei n. 8.078/90. Neste sentido, a Súmula nº 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

No presente caso, a contratação mediante contrato via reserva de margem consignável (RMC) não é vedada pelo ordenamento jurídico, tanto que o INSS estabeleceu por meio da Instrução Normativa nº 28/2008 as diretrizes para sua efetivação.

Entretanto, o que a prática nos mostra é que a taxa de juros aplicada aos cartões de crédito é bem superior àquela dos empréstimos consignados, levando a acreditar que existe uma possível manobra da instituição financeira para induzir o consumidor a realizá-la e prender-se a dívidas infindáveis.

Isso porque, nos referidos contratos, o valor descontado no benefício previdenciário corresponde somente ao pagamento do valor mínimo da fatura do cartão, com o consequente financiamento mensal do restante da dívida, o que se torna praticamente uma dívida impagável.

De outro modo, os consumidores, muitas vezes, são induzidos a erro em razão da ausência de informações claras e objetivas por parte das instituições financeiras e findam por adquirir a referida modalidade contratual, sem ter ciência de que a formalização pela via RMC, garante juros mais benéficos para os bancos do que o empréstimo consignado.

Vale destacar que esse tipo de contrato é celebrado, normalmente, com
consumidores hipervulneráveis

(idosos, analfabetos, semianalfabetos, deficientes), em que o direito básico à informação é propositadamente violado.

Todavia, no presente caso, em que pese o Banco BMG alegar regularidade na contratação do empréstimo, este não acostou aos autos o pacto da celebração, nem nenhum documento que comprove a contratação do empréstimo discutido na demanda. Assim, pelas razões ora invocadas, filio-me ao entendimento do Juiz
a quo
e inverto o ônus da prova em benefício da consumidora/Recorrida.

É cediço que na condição de prestadora de serviço, a instituição bancária possui responsabilidade objetiva pelos danos causados aos seus clientes, independentemente da verificação de culpa, nos termos do art. 14, caput, do CDC, de modo que tal responsabilidade só pode ser elidida se o banco provar que, "tendo prestado o serviço, o defeito inexiste", ou que há "culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros" (art. 14, parágrafo 3º, Ie II, do CDC), ou, ainda, se ocorrente caso fortuito ou força maior
, excludentes estas que não se verificam no presente caso.

De outra sorte, competia ao réu à produção de prova apta a infirmar as narrativas da parte autora, ora Recorrida, entretanto, não o fez,
não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015
. Logo, assiste razão à parte Recorrida no que tange a inexistência de vontade na contratação do empréstimo, sendo, portanto, a forma de sua celebração ilícita.

Nesse sentido, tal como o Juízo de origem, diante dos elementos dos autos, chego à conclusão da irregularidade na contratação do empréstimo, bem como no dever de indenizar decorrente.

Por sua vez, relativamente à repetição de indébito, entendo pela restituição em dobro, como bem assentado alhures pelo Juiz sentenciante, posto que, o Superior Tribunal de Justiça
uniformizou o entendimento no sentido de que a devolução em dobro é cabível: “quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" – ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor
), conforme tema repetitivo 929 do STJ.

Por fim, quanto ao pedido de compensação/abatimento de valores supostamente creditados na conta bancária da parte Autora, em que pese, concorde com a devida restituição a fim de não incentivar o enriquecimento ilícito, por outro lado, verifico que a instituição financeira não fez prova do desembolso/transferência/saque de qualquer valor à parte Autora, logo, não se desincumbiu do ônus que lhe competia na forma do art. 373, II do CPC, devendo esse tópico da r.sentença também ser mantido.

RECURSO DA PARTE AUTORA – DANOS MORAIS

No tocante ao recurso interposto pela parte Autora pleiteando a
condenação em danos morais, divirjo do magistrado de piso
, visto que a prática abusiva da instituição financeira e a retenção injustificada de parte do benefício previdenciário da autora, essencial para sua subsistência e de sua família, configuram dano moral indenizável. Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

EMENTA: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECEBIDO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IDENTIFICADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Câmara tem assentado que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)
; 2. A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003.
Não havendo a comprovação do recebimento e utilização do cartão de crédito, evidencia-se a irregularidade da contratação
; 3. Apelação provida, para reformar a sentença e declarar a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito, condenando o recorrido na restituição em dobro dos valores irregularmente debitados da autora, a serem apurados em liquidação de sentença nos termos acima mencionados, além de pagar
indenização por danos morais fixados em R$6.000,00 (seis mil reais).
Vitória-ES, 22 de agosto de 2023. RELATORA (TJ-ES – APL: 5002787-07.2022.8.08.0014, Relatora: JANETE VARGAS SIMOES, data do julgamento: 11/09/2023, 1ª Câmara Civil)
.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO DO INSS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO
. Tendo em vista que o banco apelante não anexou o contrato ou qualquer documento relativo à contratação, mesmo intimado diversas vezes para cumprir a determinação, impõe-se a devolução dos valores descontados indevidamente em dobro. O desconto em benefício previdenciário de parcelas de empréstimo não contratado configura falha na prestação dos serviços prestados pela instituição financeira. Nesse caso, aplica-se o art . 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual os fornecedores respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos aos serviços prestados. O desconto de parcelas de empréstimo não contratado no benefício previdenciário da apelada acarretam transtornos psíquicos que superaram o mero aborrecimento. O valor da indenização por danos morais deve ser suficiente para que sirva de exemplo e punição para a empresa causadora do dano, a fim de evitar a repetição da conduta, mas por outro lado, nunca pode ser fonte de enriquecimento para a vítima, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida. (TJ-MG - Apelação Cível: 50091033920228130647, Relator.: Des .(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 03/09/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2024).

De outra quadra, entendo por descabida a alegação do recorrente de inexistência de lesão moral no caso em comento, uma vez que a situação vivenciada pelo autor, ora Recorrente, ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto, de lesão moral
in re ipsa.

Assim, no caso concreto, pautando-me nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e sopesadas as circunstâncias em que ocorreu o dano experimentado pela parte autora, a aplicação da teoria do desestímulo (inibir a reincidência) e a capacidade econômica das partes, fixo a indenização no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo BANCO BMG S.A e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela parte Autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
para JULGAR PROCEDENTE o pedido autoral, a fim de CONDENAR o BANCO BMG S.A a indenizar a Requerente MARIA DA PENHA ZAMPILI JULIO na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos a serem corrigidos pela taxa SELIC, mantendo a r.sentença nos demais termos.

CONDENO
o Banco BMG S.A ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

Em decorrência do êxito recursal,
DEIXO DE CONDENAR
a parte Autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)